Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705559-49.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME EMBARGADO: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 26297605, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator